Tribunal: TJSP
Processo: 1503331-37.2016.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida. Compromisso de compra e venda do imóvel – Transferência da posse – Sujeição passiva dos cessionários, responsáveis pelo consumo do serviço. Substituição da certidão de dívida ativa para nela figurarem os responsáveis pelo débito – Admissibilidade. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida. Compromisso de compra e venda do imóvel – Transferência da posse – Sujeição passiva dos cessionários, responsáveis pelo consumo do serviço. Substituição da certidão de dívida ativa para nela figurarem os responsáveis pelo débito – Admissibilidade. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso parcialmente provido.

Taxa de expediente. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Reconhecimento "ex officio". Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.